Tribunal: STF
Processo: ARE 1511292
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário e constitucional. Multa tributária. Natureza. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local e do contexto probatório. Súmulas nºs 279 e 280 da Suprema Corte. Efeito confiscatório. Não configuração. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.